Tribunal: TJBA
Processo: 8002319-81.2023.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8002319-81.2023.8.05.0000.4.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: BORA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR TANURI GORDILHO, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE SUSPENSÃO – ICMS – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR PARA FINS DE MANTER A EXIGIBILIDADE DO ICMS – ANTECIPAÇÃO PARCIAL – RISCO DE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA COMPROVADO – PERDA ARRECADATÓRIA SIGNIFICATIVA - EFEITO MULTIPLICADOR –
MANUTENÇÃO DA DECISÃO SUSPENSIVA -
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I
. Trata-se de agravo interno interposto pela
BORA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
, irresignada com o
decisum
exarado por mim, na condição de Presidente deste Tribunal de Justiça, o qual deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão liminar, concedida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, no bojo do Mandado de Segurança nº 8147930-96.2022.8.05.0001.

II
.

Cumpre asseverar, de logo, que não há de ser acolhida pretensão da agravante. Esclareça-se que, consoante o disposto no art. 4º da Lei n. 8.437/92 e no art. 354
[1]
do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a concessão de suspensão de medida liminar ou de sentenças nas ações interpostas em desfavor do Poder Público ou de seus agentes apenas é cabível em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, para salvaguardar a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas.

III
–
Ressalte-se, ainda, que o exame do pleito de suspensão de liminar, no caso concreto, deve ser realizado com base nas diretrizes normativas que disciplinam as medidas de contracautela, máxime por se tratar de medida excepcional de cognição sumária,
sem tangenciar o mérito da controvérsia principal
.

IV
–

Na hipótese sob exame, verifica-se que o Estado da Bahia, ora agravado, comprovou a existência de risco de grave lesão aos bens tutelados nos
dispositivos legais elencados
, notadamente no que pertine à economia pública, conforme se depreende do relatório técnico confeccionado pelo Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ), o qual elucida que a supressão da receita referente ao ICMS – antecipação parcial sobre os itens utilizados pelos restaurantes e pelas lanchonetes tipo fast food
, seguimento no qual está incluída a agravante, ensejaria uma perda anual de arrecadação superior a
R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões) de reais. Enfatiza, ademais, que a “exclusão deste segmento da antecipação parcial poderá alterar todo o mercado, atualmente voltado para as compras internas e dirigir as aquisições para compras interestaduais,
sendo o impacto muito maior que os valores hoje recolhidos
”.

V
–

De outro vértice, os prejuízos, advindos da perda arrecadatória, restam evidenciados em face do denominado “efeito multiplicador” das liminares, consubstanciado no risco de proliferação de demandas idênticas, aumentando a litigiosidade e onerando a administração pública, tanto mais porque repercutem na adequada prestação de serviços públicos essenciais, ou seja, no regular andamento das obras públicas ou no devido exercício das funções estatais pelas autoridades constituídas.

VI
–
Ademais, é evidente o perigo de dano ao Fisco Estadual, tendo em vista que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, auferido com o ICMS, traz impactos imediatos ao Estado agravado na obtenção de receitas. Acerca do tema, manifestou-se o Procurador-Geral da República, Roberto Monteiro Gurgel Santos,
verbis
: “Entre todas as formas de arrecadação previstas pelo ordenamento, os tributos respondem pela quase totalidade dos influxos do capital formador das receitas dos entes da Federação, de modo que a sua perda ou redução trará, fatalmente, graves prejuízos ao requerente, principalmente porque, tomadas em conjunto, os reflexos da concessão de liminares em casos análogos representariam o embaraço de parcela significativa das receitas públicas. Ademais, corre em favor do requerente a presunção de solvabilidade dos entes públicos, sendo certo que, em caso de procedência da ação ajuizada, os valores arrecadados poderão ser repetidos. O contrário, no entanto, pode não se verificar, o que ocasionaria dano permanente ao erário”.

VII
–
Ainda sobre a temática, cumpre rememorar que as receitas
advenientes do recolhimento do ICMS na área do comércio, representam expressiva fatia orçamentária do Estado, de modo que a sua supressão é passível de provocar a “desarticulação da gestão da política tributária estatal”, como já assentado, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal.

VIII
– Ressalte-se, ainda, sem adentrar no mérito da controvérsia principal,
a presunção de constitucionalidade do art. 12-A, acrescentado à Lei estadual nº 7.014/96 (Lei Básica do ICMS-BA) pela Lei estadual nº
8.967/03, que regula a antecipação parcial do ICMS nas aquisições interestaduais de mercadoria para fins de comercialização.

IX -
Registre-se, por derradeiro, que, neste sumaríssimo espaço cognitivo, ou seja, agravo interposto no bojo de um incidente de suspensão de liminar, “o que ao Presidente é dado aquilatar não é a correção ou equívoco da medida cuja suspensão se requer, mas a sua potencialidade de lesão a outros interesses superiormente protegidos”. (Ministra Ellen Gracie, Suspensão de sentença e de liminar, Sao Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 184). Logo, por essa via, não se realiza juízo antecipado do mérito da ação de origem, até mesmo porque tal cognição é defesa a esta Presidência.

X
-
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de 8002319-81.2023.805.0000.4
.AgIntCiv
, em que são partes como agravante,

BORA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
e, como Agravado
, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM
o
s Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
em negar provimento ao Agravo Interno
, na forma do voto do Desembargador Relator.

[1]
Art. 354 – Poderá o Presidente do Tribunal, a requerimento do Ministério Público, de pessoa jurídica de direito público ou concessionária de serviço público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, suspender, em decisão fundamentada, a execução de liminar ou de sentença nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, proferida por Juiz de primeiro grau de jurisdição.